Tribunal: TJPA
Processo: 0044134-09.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044134-36.2009.8.14.0301
APELANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

APELADO: FUNDACAO DOS TERMINAIS RODOVIARIOS DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DO IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DA EXCIPIENTE/APELANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMÓVEL PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ. NÃO CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR DA EXCIPIENTE/APELANTE. CONDENAÇÃO DESTA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE PROCESSUAL QUE SURGE EVIDENTE NA ESPÉCIE CONSIDERANDO-SE A UTILIDADE QUE O PROVIMENTO JURISDICIONAL TROUXE À RECORRENTE. ÔNUS CONCERNENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE CABE AO EXCEPTO/RECORRIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Sinart – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda
contra a sentença proferida pelo juízo de origem que, rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal (processo n.º 001.2009.1.100601-0), ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Ante o exposto,
rejeito a exceção de pré-executividade de fls. 17/29, no entanto, de ofício, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade de parte
.

Considerando a sucumbência da excipiente, condeno esta ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor do débito, nos termos do art. 85, §3º, I, do NCPC.

...”

Em suas razões (id. 2049365), após breve resumos dos fatos, a apelante informa que é ocupante do imóvel sobre o qual recai a execução fiscal proposta pelo apelado, que tem como suposto fato gerador a cobrança de IPTU dos exercícios de 2005 a 2007, incidente sobre a Loja – B7 da TR da Praça do Operário, 144, São Brás, nesta Capital.

Salienta que o imóvel que ocupa pertence ao Estado do Pará, conforme dispõe os arts. 6º e 8º da Lei nº 6.530/2003.

Que é pessoa jurídica de direito privado e que celebrou contrato de concessão de uso nº 01/2011, objeto do processo nº 052/2001, fundamentado na licitação realizada na modalidade concorrência sob o nº 001/2001 – FTERPA, para uso de bens públicos para a exploração de terminais rodoviários no Estado do Pará, com a FTERPA – Fundação de Terminais Rodoviários no Estado do Pará, com a interveniência do Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Infraestrutura.

Nesse sentido, explica que a fim de evitar qualquer constrição sobre o imóvel destinado a prestação de serviços públicos de transportes, opôs exceção de pré-executividade, defendendo a nulidade do título executivo, cuja contrariedade foi sustentada pelo excepto, ora apelado.

Diz que o juízo “a quo” reconheceu a legitimidade da ocupante, ora apelante, para opor a sobredita exceção, no entanto não teria interesse ou legitimidade na execução, vez que não foi incluída no polo passivo da ação originária ou no bojo do título executivo.

Aponta que houve o reconhecimento de ofício da documentação por si anexada acerca da propriedade do Estado do Pará em relação ao imóvel sobre o qual recai a cobrança judicial, sendo nula a CDA que embasa a execução fiscal, porém, equivocadamente, o juízo singular condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Com isso, requer a reforma desse ponto do julgado, alegando que foi citado como ocupante do imóvel, que é propriedade do Estado do Pará; exerceu o sei direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa e o excepto resistiu à pretensão, requerendo a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau e requerendo o improvimento do recurso (id. 2049366).

Recurso recebido no duplo efeito, id. 2134331.

A Procuradoria de Justiça não se manifestou no feito, dada a ausência de interesse público (id. 2229178).

Petição do Escritório de Advocacia Cavalcante Pereira & Associados S/S informando acerca da não renovação do contrato de prestação e serviços com a apelante e que, portanto, estaria respondendo pelos prazos processuais até o dia 24/10/2019, ids. 2479807 a 2539339.

Petição da apelante requerendo a juntada de procuração e atos constitutivos (ids. 2539341 a 2539340).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento eletrônico (id. 4788518).

É o relatório.

VOTO

VOTO

P
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à análise.

Compulsando os autos eletrônicos, verifico que a insurgência da apelante é contra a sentença que reconheceu sua legitimidade para opor exceção de pré-executividade, porém a rejeitou e a condenou ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito em execução.

A apelante explica, em resumo, que foi citada nos autos da execução fiscal promovida pelo apelado, em razão de supostos débitos provenientes de IPTU incidentes sobre o imóvel que ocupa, que é de propriedade do Estado do Pará.

Desse modo, no uso do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, manejou exceção de pré-executividade, informando que o imóvel pertencia ao Estado do Pará e que o está usando em razão de ter celebrado contrato de concessão de uso, que é fruto de licitação na modalidade concorrência pública, sendo, portanto, nulo o título de pleno direito.

Pelo que se observa dos fundamentos dispostos na sentença, o juízo singular acolheu argumentos da ora recorrente de que seria ela parte legítima na lide, mas, por não constar seu nome na CDA, não sendo, portanto, indicada para integrar o polo passivo da execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os trechos a seguir reproduzidos do julgado, “verbis”:

“...

Contudo, apesar da sua legitimidade para arguir exceção de pré-executividade, inexiste interesse da excipiente em pleitear a sua ilegitimidade passiva na execução, vez que sequer foi incluída no polo passivo ou consta do título executivo que embasa a demanda como responsável tributário.

Como executada, nos presentes autos, figura FTERPA, e não a ocupante, a qual somente cabe, normalmente, promover a regularização da situação do bem por meio do pagamento ou do parcelamento do débito, ou alegar matérias que visem a extinção do próprio crédito tributário, com vistas a evitar possível penhora sobre o imóvel que ocupa.

...

Portanto, incabível o pleito de exclusão do polo passivo formulado pela excipiente, posto que não o integra, apenas sendo terceiro interessado na demanda.

Assim, merece ser rejeitada a exceção de pré-executividade arguida.

Apesar da rejeição da exceção de pré-executividade, cujo único objetivo era o da suposta exclusão da excipiente do polo passivo da demanda, vislumbro, pelos documentos por ela coligidos, matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício.

....

A ilegitimidade passiva da FTERPA, então é manifesta, pois não existia mais desde antes da ocorrência dos fatos geradores do IPTU cobrados.

Desse modo, a CDA que embasa a execução é nula, por imputar a qualidade de contribuinte a pessoa jurídica extinta por meio de lei estadual, de amplo conhecimento, em desacordo ao que determina o art. 2. º, §5º, I, da Lei n.º 6.830/80 e o art. 202, I, do CTN.

...

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de fls. 17/29, no entanto, de ofício, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade de parte.

Considerando a sucumbência da excipiente, condeno esta ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor do débito, nos termos do art. 85, §3º, I, do NCPC.

...”

Feita essa explanação, concluo que não vejo como acertada a conclusão a que chegou o juízo de origem, considerando-se que a ora apelante foi citada como ocupante do imóvel (id. 2049254, pág. 03); opôs oportunamente exceção de pré-executividade (id. 2049255), defendendo, oportunamente, matéria de ordem pública; juntou documentos essenciais com o fito de demonstrar a veracidade das suas razões (ids. 2049255 a 2049261); o apelado resistiu a todos fundamentos arguidos pela recorrente (id. 2049263); o juízo reconheceu a legitimidade ativa da apelante para opor a sobredita exceção, ao final do que declarou extinta a execução sem resolução do mérito, entendendo que a executada, FTERPA – Fundação de Terminais Rodoviários no Estado do Pará, seria parte ilegítima para figurar na condição executada.

Por conseguinte, surge claro que a participação ativa da apelante, por meio da exceção de pré-executividade, foi decisiva na extinção da execução fiscal, decorrendo daí seu interesse processual, ante à utilidade que o provimento jurisdicional lhe trouxe.

Nesse sentido, o cominho correto a ser tomado pelo juízo monocrático seria acolher a exceção de pré-executividade e o interesse processual da excipiente, declarando extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, cabendo ao excepto, ora apelado, o ônus concernente ao pagamento dos honorários de sucumbência, em razão do princípio da causalidade. Nesse diapasão, aliás, é o entendimento de nossa jurisprudência, conforme os precedentes a seguir reproduzidos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE MULTA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE ITBI ANTES DO REGISTRO. NÃO CABIMENTO. FATO GERADOR. REGISTRO DO ATO NO CARTÓRIO COMPETENTE. INEXIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão em análise reside em verificar se há legalidade na cobrança antecipada do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) antes do fato gerador. 2. Nos termos do artigo 156, II, da CF/88, o fato gerador do ITBI é a transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, inter vivos por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, excluídos os de garantia, bem como direitos à sua aquisição. 3. A transmissão dos imóveis ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, de modo que, antes deste ato, o alienante continua na condição de proprietário do imóvel, nos termos do artigo 1.245, §1º, do CC/02. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a cobrança do referido tributo deverá ser efetuada, tão somente, após a ocorrência do fato gerador, inexistindo fundamento para a exigência antecipada do tributo na forma sustentada pelo Recorrente.

5. O Ente Municipal deu causa ao incidente, ao cobrar título que não é devido, bem como, restou incontroverso o êxito do Apelado na demanda, vez que o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade ensejou a extinção do processo executório, de modo que, não há que se falar em exclusão da verba honorária de sucumbência.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(4062424, 4062424, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-12-06) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). COBRANÇA NO MOMENTO DA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCABIMENTO. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é a transmissão , a qualquer título, por ato oneroso,
inter vivos
de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, excluídos os de garantia, bem como direitos à sua aquisição. Inteligência do artigo 156, II, da CR/88. 2. Apesar de a legislação de grande parte dos Municípios exigir o pagamento do tributo no momento do registro da escritura no Cartório de Notas, antes, portanto, do registro no Cartório de Imóveis, como é o caso o ente apelante, é certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido do descabimento da cobrança do tributo antes deste segundo registro. 3. Honorários Advocatícios
3.1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária na hipótese quando a resistência do devedor, ainda que corporificada em exceção de pré-executividade, for julgada procedente e seja capaz de desconstituir o crédito exequendo, porque nessa hipótese ressoa incontroverso o êxito do executado na demanda, devendo, portanto, ser aplicado o princípio da causalidade. 3.2. No caso em questão, constata-se que o acolhimento da exceção de pré-executividade ensejou a extinção do processo executório, de modo que se afigura cabível a condenação da Municipalidade à verba honorária. Sobremais, não há falar em ofensa ao artigo 1º-D da Lei nº 9.494/97, porquanto o dispositivo em tela incide nas hipóteses em que a execução proposta em desfavor da Fazenda Pública não é por ela embargada. 4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJPA, PROC. N.º 0051264-06.2010.8.14.0301– PJE, Rel. Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, componente da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado
em 22 de abril de 2019). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AINF/ITBI. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. REGISTRO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ITBI ANTES DESTE ATO REGISTRAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM FUNDAMENTO NA NULIDADE DO TÍTULO. CABIMENTO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. TRANSMISSÃO DO BEM MEDIANTE REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE ESCRITURA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE SÃO DEVIDOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade imobiliária, mediante o registro competente. 2. A Pretensão de Cobrar o ITBI antes do registro imobiliário contraria o ordenamento jurídico. 3. Não pode a Lei Municipal nº 7.448/1989 exigir a antecipação do pagamento do referido tributo para o momento em que é celebrado o contrato por meio de escritura pública.
4. A exceção de pré-executividade é cabível naquelas situações cujo conhecimento possa ser realizado de imediato pelo magistrado, como no caso presente, em que a nulidade do título é demonstrada facilmente, com a certidão do RGI, não havendo necessidade de dilação probatória.
O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI tem como fato gerador o registro, no cartório imobiliário, da efetiva transferência da propriedade. A promessa de compra e venda, por não ser título hábil à transferência da propriedade, não dá ensejo a cobrança do tributo reclamado pelo Município. 5. Precedentes do STJ. 6. Os honorários advocatícios são mesmo devidos, levando-se em conta o princípio da sucumbência, que tem como fundamento o princípio da causalidade, observando-se que a Municipalidade é que deu causa ao incidente ao cobrar tributo que não é devido.
7. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, PROC. N.º 0051218-42.2010.8.14.0301 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado
em 01 de julho de 2019). (grifei).

Quanto ao percentual a ser arbitrado, o art. 85, § 3º, I, do CPC, diz que nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos pelos incisos I a IV do § 2º e o percentual mínimo de 10% e o máximo de 20% quando, por exemplo, o valor da condenação for de até 200 (duzentos) salários mínimos.

No caso concreto, ponderando os requisitos do § 2º, zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo justo a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando em parte a sentença, declarar o interesse de agir da recorrente, invertendo, em consequência, o ônus da sucumbência.

É o voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/04/2021